Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO.

1. Para a responsabilização por danos morais e estéticos decorrentes de erro médico, necessária a demonstração da falha nos serviços prestados, bem como a relação de causalidade entre o defeito e o resultado lesivo indicado pela vítima.

2. Resta configurado o ato ilícito, se o acervo probatório evidencia, com segurança, que os serviços médicos prestados pelos réus à autora foram defeituosos.

3. A indenização por danos morais deve cumprir sua finalidade compensatória, punitiva e preventiva, de maneira que compense a parte ofendida pelo dano suportado, puna a parte ofensora e previna a repetição de condutas ilícitas semelhantes. Nesse viés, o valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, sem onerar demasiadamente o ofensor, levando-se em conta as circunstâncias concretas do caso específico,.

4. Adequado o valor de doze mil reais, fixado na r. sentença para a justa reparação do dano.

5. Apelação conhecida e não provida.